Tribunal: TJPA
Processo: 0814750-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814750-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR FACHETTI

AGRAVADO: BRENO VITALI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2a TURMA DE DIREITO

PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 08147500720238140000

AGRAVANTES:PAULO CÉSAR FACHETTI E REFLORAMA REFLORESTAMENTO DA

AMAZÔNIA LTDA.

AGRAVADO: BRENO VITALI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA E LIQUIDEZ. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE INVESTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Insurge-se o agravante contra decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a execução de título extrajudicial, fundada na vinculação do título a um contrato de investimento e na presença de vícios formais que comprometeriam sua exigibilidade, liquidez e certeza.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a autonomia de um título cambial é comprometida quando vinculado diretamente a um contrato que não apresenta dívida líquida e certa, afetando sua executoriedade.

3.

No caso dos autos, comprovou-se que a nota promissória emitida estava atrelada a um contrato de investimento sem liquidez estabelecida, resultando na perda da executoriedade e da força executiva do título.

4.

Dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da execução e extinguir o processo com resolução de mérito, conforme o art. 803, I, do CPC, impondo ao exequente/agravado as custas processuais e honorários advocatícios.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2a TURMA DE DIREITO

PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 08147500720238140000

AGRAVANTES:PAULO CÉSAR FACHETTI E REFLORAMA REFLORESTAMENTO DA

AMAZÔNIA LTDA.

AGRAVADO: BRENO VITALI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CÉSAR FACHETTI, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis, na ação de execução de título extrajudicial, movida por BRENO VITALI.

Diz o agravante que: O agravado propôs ação de execução de título extrajudicial em face das agravantes, na qual pretendeu, em caráter liminar, a tutela de urgência. Foi deferido o pedido de registro de protesto na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis de São Miguel do Guamá - PA, sob o n° 2.243, Livro n°2-G,Folha 143, devendo constar a prioridade de crédito com relação a execução em tela no valor de R$ 1.561.935,00 (um milhão quinhentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais). Foi deferido também, a inclusão da Executada no cadastro de inadimplentes.

A seguir, em 06 de março de 2023, os recorrentes opuseram exceção de pré-executividade, na qual alegaram a Inexigibilidade do título executivo extrajudicial e a nulidade da execução. Apesar da juntada de novo documento, o MM. juízo de 1a instância, sem oportunizar o contraditório, prolatou decisão rejeitando a exceção de pré-executividade: Ante o exposto, REJEITO a exceção presente exceção de pré-executividade, ao tempo que DETERMINO o prosseguimento da execução, devendo a secretaria.

Continuando, foi determinada a penhora on-line, via sistema SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC, pelo que fosse procedido, de imediato, à localização de valores depositados em conta bancária, no valor do crédito exequendo, e que fosse expedido o MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO em que o senhor oficial de justiça proceda de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. Nessa mesma data, sem entregar qualquer documentação aos agravantes, o oficial de justiça "lacrou" as madeiras que se encontravam na sede de propriedade da agravante REFLORAMA, fixando papel com a descrição (vide fotografias): "PENHORA 0801199-89.2022.8.14.0130 2" "PENHORA 0801199- 89.2022.8.14.0130 3" "PENHORA 0801199-89.2022.8.14.0130 4" "PENHORA 0801199-89.2022.8.14.0130 5" Apesar de ter sido realizado os "lacres" (envolto com fita zebrada em amarelo e preto) sobre os produtos de comercialização da empresa REFLORAMA, ora agravante, sem a devida apresentação do ato judicial para os agravantes, seja para MM. juízo de 1a instância (o Sr. Oficial de justiça não informou ao juízo a penhora dos bens da empresa até a interposição do presente). Entretanto, dessa feita, não tendo sido constituído de forma válida o título que lastreia a execução, tornando inexigível, medida necessária, ex ofício, em qualquer grau de jurisdição é a declaração da nulidade da execução, uma vez que a presente via não tem o condão de exigir o cumprimento de obrigação de título que não detém os pressupostos a tornar-se um título executivo extrajudicial, qual seja, a exigibilidade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso declarando a nulidade do título pela falta de exigibilidade e por conseguinte a extinção do processo originário.

Primeiramente indeferi o efeito suspensivo pleiteado na decisão de ID 16193649.

Após pedido de reconsideração recebido como Agravo Interno, devidamente contrarrazoado reconsiderei a decisão de minha lavra e concedi o efeito suspensivo pleiteado ID 18000428.

Os Agravantes apresentaram petição de ID 18039848 suscitando nulidades, sustentando que essas podem ser apreciadas a qualquer tempo, por se tratarem de matéria de ordem pública.

Sustentaram que pelo título estar vinculado a um contrato de investimento, ocasionou a perda da sua autonomia e exigibilidade em razão da vinculação a um negócio jurídico pré-existente; que há vícios de formalidade, em razão da Nota Promissória, possuir forma própria prevista em lei, e que a sua não obediência retira o caráter líquido e certo do título, impedindo a cobrança do valor na via eleita; ausência da certeza e exigibilidade em razão da ausência da assinatura do sócio; não comprovação que o acordo extrajudicial de dissolução vincula a cobrança executada; requereu a notificação da parte e a procedência do incidente processual, decretando a nulidade da execução.

Devidamente intimada a Agravada apresentou petição de ID 18859102alegando inovação recursal e supressão de instancia; desobediência do artigo 5° da LIV da CF, por não observar os procedimentos cabíveis as ações de execuções de título extrajudicial; falta de interesse de agir, por não se manifestar no momento adequado para tecer todas as teses da defesa; ausência de comprovação da existência de contrato de investimentos; ausência de vício de forma da nota promissória exequenda, legalidade da emissão da nota com a anuência do sócio; impossibilidade de obrigação de terceiro de boa-fé a seguir contrato social; que as matérias arguidas estão desacompanhadas de provas; inadequação da via eleita; ausência de questão acessória que impede o cabimento de um incidente processual.

É o que importa relatar.

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO-2a TURMA DE DIREITO

PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 08147500720238140000

AGRAVANTES:PAULO CÉSAR FACHETTI E REFLORAMA REFLORESTAMENTO DA

AMA
ZÔ
NIA LTDA.

AGRAVADO: BRENO VITALI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Acerca da possibilidade da análise das questões de ordem pública é uníssono o entendimento da inocorrência de preclusão.

O Agravante suscitou a vinculação da Nota Promissória a um contrato de investimentos, vícios de forma do título que retira sua certeza, exigibilidade, ausência de concordância do sócio quanto a emissão da cártula, que em esmiuçada análise são matérias que não foram apreciadas, ou suscitadas até o presente momento.

O Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da análise de questão de ordem pública a qualquer tempo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990).CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO ÀESPÉCIE. 1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1964514 MT2021/0262346-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:24/10/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM GARANTIA BÁSICA POR MORTE E COBERTURA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE.IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR MORTE E POR INVALIDEZ. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é manifestamente inadmissível o recurso de agravo interposto em face de decisão colegiada. 2. Entretanto, cabe destacar que as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, DE OFÍCIO, E PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ( AgInt no REsp 1769644/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No presente caso as nulidades invocadas não foram analisadas e são prescindíveis de dilação probatória, mas que se devidamente comprovadas, ou devidamente fundamentadas, tem condão de viciar o regular desenvolvimento processual, devendo por tanto serem recebidas e analisadas.

Quanto a perda da autonomia do título em questão, assiste razão aos Agravantes, quando alegam que a Nota Promissória é um título autônomo que em tese se desvincula dos negócios jurídicos que lhe deram origem, ou que propiciaram a sua circulação, e abstrato por nada ter a ver o título com o contrato subjacente, embora, assim exista, considerando apenas o valor ou a obrigação nele inserida.

Nos autos de fato houve um negócio jurídico entabulado entre as partes, um contrato de investimento que teve como garantia a nota promissória executada, conforme posto na própria inicial da execução.

O Superior Tribunal de Justiça entende que vinculação de uma nota promissória a um contrato retira a autonomia de título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. Contudo para manter a executoriedade faz-se necessário relação jurídica constante em negócio jurídico seja líquida. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA COM VALOR DETERMINADO. EXECUTORIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito perde a sua autonomia ante a iliquidez do título que a originou, acarretando, portanto, na nulidade da execução por ela embasada.

Súmula 258/STJ.

2. Entretanto, a vinculação de uma nota promissória a um contrato retira a autonomia de título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. Assim, quando a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como no caso, não há empecilho ao prosseguimento da execução.

Diversamente, se estiver amparada em contrato que não espelhe dívida líquida, como se verifica do contrato de abertura de crédito, não será possível a execução.

Dessa forma, este Tribunal tem admitido a execução de nota promissória vinculada a contrato de mútuo que contenha valor determinado, por se entender que o contrato traduz a existência de dívida líquida e certa. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.367.833/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 19/2/2016.)

No caso, dos autos analisando as provas e documentos juntados, verifiquei que não fora juntado contrato de investimento que retrata o negócio jurídico entabulado entre as partes, assim não como se perquirir a liquidez do referido negócio jurídico.

Ou seja, no caso em análise em que a Nota Promissória fora vinculada a negócio jurídico o qual não se comprovou a liquidez, perde-se a executoriedade da cartula.

Vejamos os entendimentos recentes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. DÍVIDA ORIUNDA DE ANTECIPAÇÃO DE VALORES DESTINADOS AO CUSTEIO DE SAFRA DE ARROZ. VINCULAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA QUE LHE RETIRA A AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS QUE COMPETIA À EXEQUENTE E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. DECISUM EXTINTIVO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §6 1°E 11, DO CPC/15. MAJORAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC -APL: 50005525720198240166, Relator: Jaime Machado Junior,Data de Julgamento: 25/05/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO.INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ ANALISADOS POR ESTA CÂMARA,OPORTUNIDADE NA QUAL FORAM REJEITADOS, AO ENTENDIMENTO DE QUE IRRETOCÁVEL A CONCLUSÃO ESPOSADA NA ORIGEM. DESPROVIMENTO. "APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.EXPROPRIATÓRIA EXTINTA. RECURSO DO EMBARGADO.SUSCITADA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. TESE INSUBSISTENTE.MATÉRIA TAMBÉM ENFRENTADA EM RECURSO CONEXO. NOTA PROMISSÓRIA SUPOSTAMENTE VINCULADA E EMITIDA EM GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. RIS
CO
DA OPERAÇÃO. CÁRTULA DESTITUÍDA DE AUTONOMIA SUFICIENTE A AUTORIZAR O MANEJO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO" (APELAÇÃO N. 0303503-50.2018.8.24.0011/SC, REL. JUIZ CONVOCADO CLÁUDIO REGIS DE FIGUEIREDO E SILVA, JULGADO EM 29-9-2022). (TJ-SC - APL: 03028242120168240011, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/06/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial).

Assim entendo que considerando o acervo probatório constante dos autos Nota Promissória que lastrou a execução, em razão do contrato confirmado pelas partes,o qual não se sabe se líquido ou ilíquido, perdeu a sua autonomia e sua força executiva.

Acrescido a isto a Nota Promissória fora emitida em desacordo com o Contrato Social da Pessoa Jurídica emitente, pois ausente a concordância do outro sócio da empresa.

Apesar da Agravada sustentar que houve acordo judicial oriundo de prova emprestada que reconhecia esta autorização, entendo que tal argumento não pode prosperar, até mesmo porque referido acordo fora posterior a emissão da Nota Promissória.

Entendo que a falta de autorização prévia e expressa milita em favor da nulidade da cartula.

Desta forma cito julgados em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -JULGAMENTO CITRA PETITA - CONFIGURAÇÃO - CAUSA MADURA-NOTA PROMISSÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE- PESSOA JURÍDICA - ASSINATURA LANÇADA POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO - RECURSO PROVIDO. Configurado o vício de julgamento "citra petita", mas em se tratando de omissão relativa à parte ínfima dos pedidos, oportuno prosseguir no julgamento do mérito do recurso, na forma do art. 1.013, $ 3°, do CPC/2015.Aquele que figura como emitente da nota promissória é parte legítima para figurar no polo passivo da lide executiva. O credor que recebe título de pessoa jurídica deve certificar-se de que o subscritor tem efetivamente poderes para emiti-lo, caso contrário não se encontrando presentes todos os requisitos do título cambiário - nota promissória, especialmente no tocante a certeza,deve-se reconhecer a nulidade da execução. (TJ-MG -AC: 10000191128875001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 01/12/0019, Data de Publicação: 04/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. NOTA PROMISSÓRIA FIRMADA POR ADVOGADO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO SOCIAL QUE REVELA QUE INCUMBE, TÃO SOMENTE, AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES A EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS NO REFERIDO TÍTULO, NÃO SUBSCRITAS PELOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 47 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE E DO CONSENTIMENTO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES PARA A PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E EMISSÃO DA NOTA PROMISSÓRIA.INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES,TAMPOUCO DE OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO.NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA, OBJETO DA EXECUÇÃO N. 0005314-45,2009.8.24.0008, CONFIGURADA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ARTIGOS 75 E 76 DA LEI UNIFORME

DE GENÉBRA (DECRETO N. 57.663/66). IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DA APARÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL NÃO CARACTERIZADO. DEVER MÍNIMO DE CAUTELA DA PARTE RÉ.INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO,MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS PELA MAGISTRADA A QUO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00289786620138240008, Relator:Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 27/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Nesta senda, além da Nota Promissória ter perdido sua autonomia e força executiva, em razão do contrato confirmado pelas partes, o qual não se sabe se líquido ou ilíquido, entendo que também estão ausentes os requisitos de liquidez e certeza em decorrência da cartula ter sido emitida sem o devido atendimento as limitações do Contrato Social da Pessoa Jurídica emitente.

Diante de tais fatos, entendo que não resta alternativa senão reconhecer a nulidade da execução na forma do art. 803, I do CPC.

Acerca da possibilidade de aplicação de efeito translativo em sede de Agravo de Instrumento em casos como o presente, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVODOS RECURSOS ORDINÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO.ANÁLISE DOS REQUISITOS CONSTITUTIVOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col.Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões suscitadas em sede de apelação cível e de embargos declaratórios. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão,contradição ou obscuridade no julgado.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,"as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual" (REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 10/4/2013).

3. A jurisprudência deste Sodalício entende ser "possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão"(AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min.HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013)4. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5.Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 396.902/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 16/9/2014.)

Entendo que a Nota Promissória que lastrou a execução, em razão do contrato confirmado pelas partes, o qual não se sabe se líquido ou ilíquido, perdeu a sua autonomia e sua força executiva, bem como estão ausentes os requisitos de liquidez e certeza em decorrência da cartula ter sido emitida sem o devido atendimento as limitações do Contrato Social da Pessoa Jurídica emitente e que tais nulidades são

matéria de ordem pública, devidamente comprovadas documentalmente nos presentes autos.

Ante o exposto, conheço e dou-provimento ao Agravo para aplicando o efeito translativo em decorrência da matérias de ordem pública suscitadas, extinguir a execução n° 0801199-89.2022.8.14.0130, na forma do art. 803, I do CPC condenando o Exequente/Agravado as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15%(quinze por cento) do valor atualizado execução.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 13/05/2024